Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-71.2023.8.11.0026
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000197-71.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALZINIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 106.777.801-25 (RECORRENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE (
ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988
)
.
COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. INTELIGÊNCIA SÚMULA 598/STJ.
TERMO INICIAL INDICADO NO LAUDO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA MORA E CORREÇÃO. ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. SÚMULA 162/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-
Servidor Público Estadual aposentado, portadora de patologia (
neoplasia maligna
), conforme art. 6º, XIV da lei 7713/88, tem direito a isenção de Imposto de Renda.
2-
Nos termos da Súmula 598/STJ:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

3-
Isenção que tem início a partir da data em que detectada a patologia, presumindo-se a necessidade do portador da doença na utilização dos proventos para o custeio do tratamento respectivo.
4-
A correção monetária deve ser feita com a utilização da taxa SELIC, inteligência da Súmula nº 162/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 179951721, na reclamação nº
1000197-71.2023.8.11.0026,
do Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- da utilização da taxa SELIC para a correção monetária.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, concordando com as alegações da parte Recorrente e, pugnando pelo deferimento do pedido.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da utilização do índice correto - taxa SELIC.

Tratando-se de tributo federal, apenas a taxa SELIC deve incidir na restituição do indébito, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a referida taxa inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real, a partir de cada recolhimento até a data do efetivo pagamento.

Nesse sentido:

“(...) 1. A orientação prevalente no âmbito da 1ª Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.111.175/SP), quanto aos juros e correção monetária do indébito tributário pode ser sintetizada da seguinte forma: (a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1º.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real." (RESP 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1º/7/2009). 2. Agravo interno não provido.”
(STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 1.710.154/RS – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 23/11/2020 - DJe 30/11/2020)

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
determinar ao Estado de Mato Grosso a aplicação da taxa SELIC para o recolhimento devido;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023